Tribunal: TJES
Processo: 0002785-23.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002785-23.2022.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILMAR PIRES CLEMENTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL REJEITADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima — art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e resistência (art. 329, do CP). A denúncia narra que, no dia 21/10/2022, no bairro Seac, em São Mateus-ES, o acusado desferiu golpes de faca contra a ofendida, após perguntar se ela queria morrer, atingindo-a no peito e no braço, somente não conseguindo o seu intento, pois ela foi socorrida por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a pronúncia do réu pelo crime de homicídio qualificado tentado, em vez de lesão corporal; (ii) estabelecer se devem ser mantidas as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de desclassificação, verifica-se pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, bem como a confissão parcial do réu, que ele golpeou a vítima com faca, após questioná-la se desejava morrer, revelando a sua intenção de praticar o crime de homicídio.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo de lesões corporais e prontuário médico que atestam ferimentos extensos e profundos com risco de morte, corroborando a imputação de tentativa de homicídio.

A jurisprudência do STJ, orienta que, havendo dúvida razoável quanto à intenção de matar, a competência é do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

No que se refere ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, tem-se que a sua incidência está amparada na própria narrativa do réu, que afirmou ter agido por zombaria anterior da vítima, o que denota desproporcionalidade entre o motivo e a conduta.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra verossímil diante da abordagem repentina e do ataque com faca, quando a vítima se encontrava em um bar, sem chance de reação.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002785-23.2022.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILMAR PIRES CLEMENTE (AC)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GRECIONE LIMA - ES24055

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por GILMAR PIRES CLEMENTE, contra a decisão de pronúncia (id 9840207) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP), e
resistência
(art. 329, do CP).

Sobre os fatos
,
narra a denúncia (id 98040239) que, no dia 21 de outubro de 2022, no bairro Seac, em São Mateus-ES, a vítima ANA MARIA GOMES estava sentada em um bar, quando o réu GILMAR se aproximou, e após perguntar se ela queria morrer, retirou uma faca da cintura, passando a golpeá-la, no peito e no braço.

A peça acusatória ainda relata que a ofendida correu para dentro do bar, sendo socorrida pela dona do estabelecimento que acionou a Polícia Militar, tendo o acusado empreendido fuga.

A denúncia também descreve que os policiais militares localizaram o réu em outro bar, estando ele muito alterado, e quando da abordagem, resistiu à prisão, tentando agredir os referidos policiais.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Em relação
ao pedido defensivo,
de
desclassificação para o crime de lesão corporal
, verifico a existência de indícios, de que o réu agiu com “intenção de matar”, devendo ser submetido ao julgamento, pelo Tribunal do Júri.

Isto porque, a ofendida, em seu depoimento judicial (link id 9840241- fls. 65), relatou que, no dia dos fatos, estava em bar quando o denunciado se aproximou, perguntando se ela queria morrer, momento em que tirou uma faca e passou a desferir golpes.

Disse ainda, que o réu estava bêbado, e o conhece há mais de 30 (trinta) anos, e nunca tiveram problemas.

Em igual sentido é o depoimento da testemunha CELINO SANTANA (link id 9840241- fls. 65), relatando que também estava no bar, em companhia da vítima, quando o denunciado chegou e perguntou se ela queria morrer agora ou depois, tendo ele arrancado uma faca da cintura, e esfaqueado a ofendida.

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório (link id 9840241- fls. 65), narrou que realmente golpeou a vítima com a faca, pois ela teria “zombado” dele em uma festa.

Verifico também, que a materialidade delitiva, está comprovada pelo auto de apreensão (id 9840239 – fls. 23), boletim unificado (id 9840239 – fls. 25/28), laudo de lesões corporais indireto e prontuário médico (id 9839531), confirmando que a vítima sofreu agressão por faca, com lesões profundas e extensas no antebraço, cotovelo, tórax e dorso, resultando em perigo de vida.

Deste modo, tenho restou comprovado o intento do ré em praticar o crime de homicídio, de modo que eventual desclassificação, para o delito de lesão corporal, deve ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, como já decidido pelo STJ:

“(...) 4.
A ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 790.642/RS, r
elator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 19/4/2023.)

Prosseguindo,
no que se refere ao pedido de decote das qualificadoras, tenho que a pretensão defensiva não merece prosperar.

No caso, o próprio acusado relatou, em seu interrogatório, que praticou o delito, pois a ofendida teria “zombado” dele em uma festa, o que justifica a incidência da qualificadora do motivo fútil, diante da desproporcionalidade da conduta homicida e a sua causa.

Também há indicativo, de que o denunciado se valeu, de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que se aproximou dela e perguntou se ela queria morrer, momento em que passou a golpeá-la com uma faca, sem qualquer possibilidade de defesa.

Por fim
, destaco que somente é cabível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri, conforme pacífica orientação do STJ, contida no Agravo Regimental no AREsp n. 2.864.817/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 8/4/2025
, DJEN de 15/4/2025.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11246127),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.